Tribunal: TJMT
Processo: 1001510-79.2023.8.11.0022
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001510-79.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA DA GLORIA BORGES DA SILVA - CPF: 788.431.381-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MARIA DA GLORIA BORGES DA SILVA - CPF: 788.431.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO – TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Conforme o artigo 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária pela garantia do direito à saúde, podendo qualquer deles ser demandado para assegurar o fornecimento de tratamentos indispensáveis à saúde dos cidadãos.

2. Embora a responsabilidade seja solidária, as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser observadas, conforme o entendimento do STF no Tema 793.

3. No caso dos autos, considerando que os medicamentos solicitados pertencem à Relação Estadual de Medicamentos, a responsabilidade pelo fornecimento deve ser, primeiramente, do Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município de Pedra Preta, de forma subsidiária, assegurar o tratamento, se necessário, com direito ao ressarcimento posterior.

4. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Pedra Preta contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta, que, nos autos da ação civil pública n.o 1001510-79.2023.8.11.0022, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso nos interesses de Maria da Glória Borges da Silva, julgou procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo a tutela de urgência concedida, determinando a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Pedra Preta-MT, a fornecerem a paciente MARIA DA GLORIA BORGES DA SILVA, os medicamentos GLICLAZIDA 60 MG, DAPAGLIFLOZINA 10MG e GLIFAGE (Metformina) XR 500 MG, conforme prescrição médica, devendo ser comprovado o fornecimento dos medicamentos nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de valores.

Sem custa
s.
”.

Em suas razões, o Apelante sustenta
que a imposição de responsabilidades iguais aos entes federativos no fornecimento de medicamentos desconsidera a diferença substancial nas capacidades financeiras e administrativas entre o município e o estado.

Argumenta que o litisconsórcio passivo no presente caso é simples, e não unitário, o que permitiria uma gradação nas obrigações impostas a cada ente federativo, em conformidade com o pacto federativo fiscal estabelecido pela Constituição Federal
.

Por fim,
invoca o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, mas permite o direcionamento inicial das obrigações ao ente com maior capacidade.

Dessa forma, pugna pelo conhecimento do presente recurso para que seja julgada a demanda improcedente em face do Município de Pedra Preta, ou que, subsidiariamente, seja direcionado o cumprimento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões em Id.
209638396
,
na qual a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

O Estado de Mato Grosso, em Id. 219887175, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
234546198
).

Isento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Id.
209925650
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Pedra Preta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1001510-79.2023.8.11.0022, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor de Maria da Glória Borges da Silva, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar ambos os requeridos, solidariamente, ao fornecimento dos medicamentos
Gliclazida
60 mg,
Dapagliflozina
10 mg e
Glifage
(Metformina) XR 500 mg.

O ente municipal alega que o fornecimento dos medicamentos em questão seria de competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, sustentando que deve haver uma gradação na imposição das obrigações entre os entes públicos, considerando a disparidade nas capacidades financeiras e administrativas entre o município e o estado. Dessa forma, o Município de Pedra Preta pleiteia a aplicação das regras administrativas de repartição de competência do SUS e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema n° 793, respeitando, inclusive, o dever de observância dos precedentes, conforme o art. 927 do CPC.

Com efeito, em relação à competência dos entes públicos, é pacífico o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis pela garantia do direito à saúde e à vida de todos os cidadãos, de forma universal e igualitária, conforme disposto nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da Constituição Federal.

Portanto, qualquer dos entes públicos possui legitimidade para ser demandado, isoladamente ou em conjunto, nas ações que visam à obtenção de tratamento de saúde, conforme disposto no artigo 196 e no inciso I do artigo 23 da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que “
[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto
ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel.
Min.Luiz
Fux, Tema 793, 6.3.2015) [
g.n
.].

Dessa forma, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, não há que se falar em responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, pelo que afasto a alegação de ilegitimidade passiva do Município de Pedra Preta.

Não obstante, o artigo 198, caput e §1o, da Constituição Federal estabelece que o Sistema Único de Saúde (SUS) é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, a ser financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Portanto, cabe a todos os entes públicos, solidariamente, a disponibilização do tratamento indispensável à manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Embora a responsabilidade seja
so
lidária, a Constituição permite que as esferas da Federação se organizem administrativamente para estabelecer a regionalização e hierarquização da prestação dos serviços de saúde. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 855.178, que culminou no Tema 793, definiu que os entes federativos, devido à competência comum, são solidariamente responsáveis pelas demandas na área da saúde, mas cabe ao julgador observar as regras de repartição de competências ao direcionar o cumprimento das obrigações.

No caso em análise, verifica-se que os medicamentos

Gliclazida
60 mg e
Dapagliflozina
10mg
pertencem
à Relação Estadual de Medicamentos
,
conforme consulta ao site:
http://eses.saude.mt.gov.br/RESME/Relacao.aspx
(acesso em 27.08.2024)
, sendo, portanto,

responsabilidade
d
o Estado
de Mato Grosso
.

Além disso, verifica-se que o medicamento
Glifage
(metformina) XR 500 mg não pertence ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, assim, a responsabilidade recai prioritariamente sobre o Estado. Não obstante, cabe ao município, dentro de suas atribuições e conforme as normas de descentralização e hierarquização, garantir o acesso aos medicamentos prescritos.

Diante de tal especificidade, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FORNECIMENTO GRATUITO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 80MG PELO PODER PÚBLICO
PARA O TRATAMENTO DE EMBOLIA PULMONAR (CID I26) EM PACIENTE COM GESTAÇÃO INICIAL.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE, CONSAGRADO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DO ESTADO. OBSERVÂNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DOS FÁRMACOS
. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.TESE NÃO ACEITA.SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. Reexame Necessário n.o 1.647.656-5 (TJPR - 4a
C.Cível
- RN - 1647656-5 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Desembargador Abraham Lincoln Calixto - Unânime - J. 26.03.2019)

(TJ-PR - REEX: 16476565 PR 1647656-5 (Acórdão), Relator: Desembargador Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/03/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2474 11/04/2019) [
g.n
].

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, cabendo-lhe, querendo, eventual ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.
Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022) [
g.n
].

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde
devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados
. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva,
direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
” [
g.n
].

Assim, embora o Município de Pedra Preta deva ser mantido no polo passivo da demanda, a responsabilidade pelo custeio dos medicamentos deve ser atribuída ao Estado de Mato Grosso, em respeito à organização administrativa do SUS e às regras de repartição de competências.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, em parte, para direcionar o cumprimento da obrigação (fornecimento dos medicamentos
Gliclazida
60 mg,
Dapagliflozina
10 mg e
Glifage
XR 500 mg), primeiramente, ao Estado de Mato Grosso. Caso o Estado não assegure o fornecimento completo, caberá ao Município de Pedra Preta garanti-lo, de forma subsidiária, podendo este buscar o ressarcimento contra o ente estadual, conforme as regras de repartição de competências na área da saúde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024